Tribunal: TJES
Processo: 0019380-74.2019.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019380-74.2019.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ANDRINY MENDES
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR MERECIMENTO. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO DO ART. 30 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 637/2012. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Estado contra sentença que julgou procedente ação ordinária ajuizada por servidora pública, condenando o ente federado à progressão por aceleração em duas referências, com o pagamento das diferenças remuneratórias.

2. O juízo de origem reconheceu o direito à progressão funcional com base no art. 30 da Lei Complementar nº 637/2012, entendendo ser autoaplicável a norma que prevê a avaliação de desempenho como critério de mérito.
3. O Estado recorrente sustenta que a norma tem eficácia limitada, por carecer de regulamentação específica, e que o Poder Judiciário não pode suprir a omissão legislativa, sob pena de afronta à separação dos poderes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se o servidor público estadual faz jus à progressão funcional por mérito, prevista no art. 30 da Lei Complementar nº 637/2012, na ausência de norma regulamentadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A progressão funcional por mérito, prevista no art. 30 da LC nº 637/2012, constitui norma de eficácia limitada, cuja efetividade depende de lei regulamentadora que estabeleça critérios e procedimentos para sua concessão.
6. A ausência de regulamentação inviabiliza a implementação do benefício, não sendo possível ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo para suprir lacuna normativa, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.
7. O Decreto Estadual nº 3.133-R/2012 não supre a exigência legal, por não possuir natureza de lei formal, conforme entendimento consolidado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência do Estado do Espírito Santo no PUIL nº 0000463-96.2020.8.08.9101.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente a pretensão autoral.

Tese de julgamento
: “A progressão funcional por mérito prevista no art. 30 da Lei Complementar nº 637/2012 possui eficácia limitada, sendo inviável sua concessão sem a edição de norma regulamentadora, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 0019380-74.2019.8.08.0024

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA: ANDRINY MENDES

JUÍZA SENTENCIANTE: MARIA NAZARETH C DE FIGUEIREDO CORTES GIESTAS

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR MERECIMENTO. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO DO ART. 30 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 637/2012. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Estado contra sentença que julgou procedente ação ordinária ajuizada por servidora pública, condenando o ente federado à progressão por aceleração em duas referências, com o pagamento das diferenças remuneratórias.

2. O juízo de origem reconheceu o direito à progressão funcional com base no art. 30 da Lei Complementar nº 637/2012, entendendo ser autoaplicável a norma que prevê a avaliação de desempenho como critério de mérito.
3. O Estado recorrente sustenta que a norma tem eficácia limitada, por carecer de regulamentação específica, e que o Poder Judiciário não pode suprir a omissão legislativa, sob pena de afronta à separação dos poderes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se o servidor público estadual faz jus à progressão funcional por mérito, prevista no art. 30 da Lei Complementar nº 637/2012, na ausência de norma regulamentadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A progressão funcional por mérito, prevista no art. 30 da LC nº 637/2012, constitui norma de eficácia limitada, cuja efetividade depende de lei regulamentadora que estabeleça critérios e procedimentos para sua concessão.
6. A ausência de regulamentação inviabiliza a implementação do benefício, não sendo possível ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo para suprir lacuna normativa, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.
7. O Decreto Estadual nº 3.133-R/2012 não supre a exigência legal, por não possuir natureza de lei formal, conforme entendimento consolidado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência do Estado do Espírito Santo no PUIL nº 0000463-96.2020.8.08.9101.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente a pretensão autoral.

Tese de julgamento
: “A progressão funcional por mérito prevista no art. 30 da Lei Complementar nº 637/2012 possui eficácia limitada, sendo inviável sua concessão sem a edição de norma regulamentadora, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer/Conceder a Progressão Acelerada
ajuizada por
ANDRINY MENDES

em face do

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, por meio da qual postula que o ente requerido seja compelido a promover sua progressão na carreira com base no critério de desempenho, corrigindo seu enquadramento funcional, com o consequente pagamento de valores retroativos.

Em síntese, a autora sustenta que ocupa o cargo de Especialista em Gestão, Regulação e Vigilância em Saúde e que, apesar da existência de leis complementares estaduais que regulamentam a progressão funcional, o Estado vem se omitindo e protelando seu reenquadramento.

Sobreveio sentença, cujo dispositivo restou assim ementado (págs. 87/91 do arquivo digital 01):

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para o fim de condenar o requerido ESTADO DO ESPÍRITO SANTO no enquadramento da autora ANDRINY MENDES em duas referências a partir de Setembro/2019, bem como no pagamento das diferenças remuneratórias daí decorrentes, a serem corrigidas e acrescidas de juros de mora pelos índices aplicáveis a Fazenda Pública, ambos a partir do respectivo vencimento, na forma do artigo 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ.

Irresignado, o Estado interpôs Recurso Inominado (págs. 93/101, arquivo 01 e págs. 01/09, arquivo 02). Em suas razões, sustenta que o art. 30 da Lei Complementar nº 637/2012 possui eficácia limitada, pois depende de regulamentação específica nunca editada. Afirma que a sentença interpretou a norma de forma equivocada, já que a avaliação de desempenho anual não substitui os critérios legais de mérito. Argumenta que o Judiciário não pode atuar como legislador positivo sob pena de violar o princípio da separação dos poderes. Alega, por fim, que o Decreto nº 3.133-R/2012 não regulamenta o benefício, servindo apenas para fins de gestão administrativa.

Contrarrazões às págs. 12/18 do arquivo digital 02.

Decisão de sobrestamento do feito à pág. 21.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Inexistindo preliminares ou questões processuais pendentes, passo ao exame do mérito, adiantando que o caso é de
reforma da r. sentença
.

Rememorando o cerne da lide, a autora busca o reconhecimento do direito à progressão funcional por meritocracia, nos termos do art. 30 da LC nº 637/2012, sob o argumento de possuir desempenho individual de excelência comprovado por avaliações periódicas.

Muito embora a possibilidade de progressão por mérito e a utilização da Avaliação de Desempenho estejam previstas na Lei Complementar nº 637/2012, entendo que a aplicação desse critério resta inviabilizada pela ausência de regulamentação específica.

A pretensão autoral ancora-se no art. 30 da LCE nº 637/2012, que prevê o direito à progressão em até duas referências baseando-se na meritocracia, dispondo que
"a mensuração do mérito ocorrerá através da avaliação de desempenho anual ou de outro critério de reconhecimento do mérito que venha a ser definido em lei"
.

Contudo, após a edição da referida lei, não sobreveio norma regulamentadora que disciplinasse os procedimentos necessários à efetivação da progressão funcional acelerada. O tema foi objeto do
Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (PUIL) nº 0000463-96.2020.8.08.9101
, julgado pela Turma de Uniformização, cujo voto vencedor destaco:

(...) tanto o artigo 30 da Lei Complementar nº 637/2012 quanto o artigo 9º da Lei Complementar nº 633/2012 são normas de eficácia limitada, que dependem de lei específica para sua efetivação, especialmente para estabelecer os parâmetros e critérios legais de concessão do benefício.

O que não pode ser aplicado, por ausência de regulamentação, é uma forma de progressão extraordinária e excepcional — verdadeira benesse prevista na Lei Complementar nº 637/2012 — que visa acelerar promoções ordinárias com base em mérito especial, cuja concretização exige lei formal.

Assim, a atuação da Administração Pública fica condicionada à edição de norma regulamentadora, não cabendo ao Poder Judiciário suprir essa lacuna legislativa, sob pena de usurpação de competência.”

Ressalte-se que o Decreto Estadual nº 3.133-R/2012 não supre a necessidade de lei regulamentadora, pois não detém natureza de lei formal nem define os critérios de mérito para fins de progressão. No mesmo precedente citado, assentou-se que a definição dos modos de implementação foi delegada ao Poder Legislativo, não competindo ao Judiciário determinar sua concretização imediata, sob pena de violação ao princípio da Separação dos Poderes.

Dessa forma, ainda que se reconheça a mora do Poder Executivo em regulamentar a matéria, a via judicial eleita não é adequada para sanar a omissão legislativa ou substituir o administrador na definição de critérios meritocráticos.

Portanto, assiste razão ao recorrente. A sentença guerreada merece reforma para que os pedidos formulados na inicial sejam julgados improcedentes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar
IMPROCEDENTE
a pretensão autoral.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)